Tribunal: TJDFT
Processo: 0717420-86.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO FORMAL EM JUÍZO. CONDENAÇÃO MANTIDA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE UM SEXTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVANTE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6. PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O arcabouço probatório é suficiente para concluir que o acusado, com ânimo de apossamento definitivo de coisa alheia, subtraiu, em proveito próprio, o aparelho celular descrito na denúncia, oportunidade em que constrangeu a vítima mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma branca (faca).
2. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, contendo especial crédito quando fornecida de maneira coerente e harmônica tanto em sede investigatória como em Juízo, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
3. Não há que se falar em absolvição do recorrente, visto que não há dúvidas sobre a ocorrência do roubo, estando, também, a autoria devidamente comprovada, sendo farto e suficiente o arcabouço probatório para a condenação.
4. As condenações criminais transitadas em julgado constantes da folha de antecedentes penais de acusados não podem ser utilizadas para valorar negativamente as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social.
5. Apesar de não haver disposição legal, o STJ tem recomendado como prudente arbítrio o aumento na fração de 1/6 (um sexto) incidente sobre a pena mínima abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa. Verificado o excesso na fixação da pena-base, necessária a readequação da pena.
6. A fração de 1/6 para o aumento da reprimenda em relação a cada agravante reconhecida na segunda fase da dosimetria, é razoável e proporcional, devendo ser aplicada, salvo se houver fundamentação específica para majoração em patamar superior.
7. A pena pecuniária deve sempre se fundamentar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, guardando simetria com a fixação da pena privativa de liberdade.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir a pena para 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 19 (dezenove) dias-multa, à razão do mínimo legal.